Tribunal: TJDFT
Processo: 0711550-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711550-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KARINNE LEISSA TORRES BEZERRA MARTINS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por KARINNE LEISSA TORRES BEZERRA MARTINS em face de decisão desta Relatoria que determinou o sobrestamento do recurso em razão da afetação do tema n. 1.349 do STF (ID 70420118). Nas razões recursais (ID 70725227), a Embargante sustenta omissão e contradição na decisão: 1) não há decisão de sobrestamento nos termos do artigo 1.037 do CPC; 2) deve ser dada continuidade do trâmite processual, tendo em vista que no Tema 1.349 do STF não fora determinado o sobrestamento dos processos em razão do reconhecimento da Repercussão Geral; 3) a decisão mostra-se incongruente em relação à análise realizada pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao contrário do entendimento aqui contestado, não condicionou o julgamento do RE 1516074 com a suspensão da marcha processual. Após colacionar jurisprudência, requer o acolhimento dos embargos declaratórios. Contrarrazões do Distrito Federal ID 72405124. É o relatório. DECIDO. Os embargos de declaração são recursos de fundamentação vinculada cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. O vício da obscuridade ocorre quando a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação ( EDcl no REsp n. 1.809.207/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Ocorre vício de contradição quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica interna, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão. A decisão embargada não padece de vícios. Observa-se que o entendimento firmado foi no sentido de suspender o curso processual, ainda que não tenha havido determinação de suspensão nacional pelo STF ao afetar o tema n. 1.349. Confira-se a decisão embargada (ID 70420118): Em análise aos autos de origem, o Distrito Federal, entre outras questões, se insurge quanto a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado. Não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. Importante ressaltar que o Plenário Virtual do STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxaSELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”. Por conseguinte, haverá a necessidade de verificar a incidência da tese jurídica que vier a ser fixada pelo STF sobre a resolução do mérito do agravo de instrumento retro, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata, nos termos dos arts. 927, III, 928, II e 1.039, caput, todos do CPC. Portanto, a suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame deste agravo, de acordo com o art. 1.040, II, deste Código. Por outro lado, esta relatoria não desconsidera a inexistência, até o presente momento, de determinação de suspensão nacional. Entretanto, incide ao caso o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, Arts. 313, V, “a” e 932, I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica da relativização da coisa julgada impõe. Assim, determino a suspensão do trâmite processual do presente agravo de instrumento até o julgamento desteREe fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC. Observa-se que o acórdão embargado não possui nenhum vício. Percebe-se, claramente, que a Embargante busca rediscutir a matéria posta nos autos por via imprópria, postura processual incompatível com essa espécie recursal. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2025 17:05:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador